Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADES, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.
1. Os alimentos devidos entre ex-companheiros decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
2. Inexistem nos autos, ao menos neste momento processual, elementos suficientes para embasar o pleito recursal, uma vez que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que 10% (dez cento) dos rendimentos brutos do agravado, o qual possui rendimentos elevados, seriam insuficientes para sua mantença.
3. A autora não comprovou a necessidade da majoração dos alimentos provisórios pretendida. Não há sequer planilha indicativa de suas necessidades com a devida comprovação.
4. Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.